Tribunal: STF
Processo: RE 232985
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
ESTADO DO CEARÁ. SERVIDOR PÚBLICO. REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA.
INTERPRETAÇÃO DE LEI ESTADUAL.
Decisão agravada que se harmoniza
com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (RE
 341.880-AgR, Relator Ministro Cezar Peluso; RE 231.358-AgR, Relator
 Ministro Gilmar Mendes; RE 322.558-AgR, Relatora Ministra Ellen
Gracie; e RE 296.484-AgR, Relator Ministro Carlos Velloso, entre
outros).
Agravo regimental a que se nega provimento.
Condenação
do agravante a pagar à parte agravada multa de 5% (cinco por cento)
do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer
outro recurso condicionada ao recolhimento do respectivo valor, nos
termos do § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.